Tribunal: STF
Processo: HC 227713
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rodolpho Pettená Filho em favor de Gabriel Amorim de Souza contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 805.746/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO LIMINAR. DOSIMETRIA. WRIT IMPETRADO 6 ANOS APÓS A SESSÃO DE JULGAMENTO EM QUE TERIAM OCORRIDO AS ILEGALIDADES AVENTADAS NO MANDAMUS. PRECLUSÃO. AGRAVO DESPROVIDO”(eDOC 4)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 180 do Código Penal, à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial fechado.



    Afirma que a dosimetria da pena, em sua segunda fase, teria sido arbitrária e desproporcional, por ser fundamentada na gravidade abstrata do delito (p. 2).



    Aduz que a pena base deve ser reformulada, tendo em vista a ausência de adequação ao caso concreto (p. 2).



    Alega ainda que houve constrangimento ilegal pela não concessão da compensação da atenuante de confissão espontânea com a agravante de reincidência (p. 3).



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o acórdão de apelação seja declarado nulo ou reformado para reduzir a pena base no mínimo legal e seja concedida a compensação da atenuante de confissão espontânea com a agravante de reincidência.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Vale destacar que o agravante objetiva a apreciação de supostas ilegalidades perpetradas na sessão de julgamento de apelação ocorrida em 9/3/2017, ou seja, 6 anos antes da impetração, conjuntura que denota a preclusão da matéria relacionada à passagem do tempo, ou seja, opera-se óbice à desconstituição da res judicata”. (eDOC 4, p. 8)



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de revisão criminal contra acórdão condenatório do Tribunal de Justiça de São Paulo – prolatado em junho de 2017.



    In casu, não me parece razoável que a suposta ilegalidade haja causado prejuízo ao paciente e ele tenha se insurgido, nesta Corte, por meio de habeas corpus, quase seis anos após o pronunciamento colegiado do Tribunal de Justiça de São Paulo. No sentido, é o precedente da Turma:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de trancamento de processo penal. Ausente flagrante ilegalidade. 3. Pedido de anulação de julgamento realizado no Superior Tribunal de Justiça, há mais de um ano, no qual não teria sido oportunizado o direito de realizar sustentação oral. Impetração realizada pelo mesmo advogado que teve o pedido negado naquela Corte. Extenso lapso temporal que indica ausência de prejuízo. 4. Agravo improvido, com indeferimento de sustentação oral. (AgR no HC 186.145, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.8.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente